Tribunal: TCU
Processo: 035.927/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6553/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas dos Srs. Aderson Santos da Frota (CPF: XXX.926.902-XX), José Roberto Tadros (CPF: XXX.844.462-XX), José dos Santos da Silva Azevedo (CPF: XXX.728.342-XX), Hélio Nobre Malagueta (CPF: XXX.664.942-XX), Tânia Santos de Melo (CPF: XXX.995.512-XX), Silvana Maria Ferreira de Carvalho (CPF: XXX.066.412-XX), Fabíola Bichara Rodrigues Feitosa (CPF: XXX.635.402-XX) e Carmem Maria Honorato de Souza (CPF: XXX.467.732-XX), dando-lhes quitação plena; em dar ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado do Amazonas; e em encerrar e arquivar o presente processo, nos termos do inciso III, art. 169 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.927/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Aderson Santos da Frota (XXX.926.902-XX); Carmen Maria Honorato de Souza (XXX.467.732-XX); Fabiola Bichara Rodrigues Feitosa (XXX.635.402-XX); Hélio Nobre Malagueta (XXX.664.942-XX); Jose dos Santos da Silva Azevedo (XXX.728.342-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); Silvana Maria Ferreira de Carvalho (XXX.066.412-XX); Tania Santos de Melo (XXX.995.512-XX) 1.2. Entidade: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.